Tribunal: STJ
Processo: 1020294-53.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588781 - SP (2024/0082855-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CIENTIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990
DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994
AGRAVADO
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE).
REEXAME DE FATO E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A cobrança pela sobre-estadia (demurrage) mostra-se legítima por se tratar de uma
indenização pela impossibilidade de utilização do contêiner, com esteio nos usos e
costumes do transporte marítimo, prescindido da constituição em mora. A transportadora,
quando o entrega no porto em conjunto com a mercadoria, vê-se privada de seu
emprego na exploração de sua atividade empresarial e, assim, não aufere o lucro com a
sua utilização em novo transporte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp 868.193/SP,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
02/03/2018;
AREsp n. 1.377.789/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/6/2019,
27/6/2019)
2. O reexame da vinculação da parte recorrente aos termos contratados e da abusividade
dos valores cobrados em razão da sobre-estadia do contêiner exige a revisão do acervo
fático-probatório presente nos autos, o que não é admissível, incidindo, no caso, o óbice
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52024522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 9320c9e2-eb2e-4970-8427-3635640216ea

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 9320c9e2-eb2e-4970-8427-3635640216ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588781 - SP (2024/0082855-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CIENTIFICOS LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990
DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994
AGRAVADO
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE).
REEXAME DE FATO E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A cobrança pela sobre-estadia (demurrage) mostra-se legítima por se tratar de uma
indenização pela impossibilidade de utilização do contêiner, com esteio nos usos e
costumes do transporte marítimo, prescindido da constituição em mora. A transportadora,
quando o entrega no porto em conjunto com a mercadoria, vê-se privada de seu
emprego na exploração de sua atividade empresarial e, assim, não aufere o lucro com a
sua utilização em novo transporte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp 868.193/SP,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
02/03/2018;
AREsp n. 1.377.789/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/6/2019,
27/6/2019)
2. O reexame da vinculação da parte recorrente aos termos contratados e da abusividade
dos valores cobrados em razão da sobre-estadia do contêiner exige a revisão do acervo
fático-probatório presente nos autos, o que não é admissível, incidindo, no caso, o óbice
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIAGNOSTEK INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. contra decisão singular da lavra da
Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos; b) ausência de
comprovação de divergência jurisprudencial, nos moldes dos artigos 1.029, § 1o, do
Documento eletrônico VDA51640641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:07
Código de Controle do Documento: 160c61c8-aae6-4eae-8a38-c66cb0440c22

Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ, fls. 401-404).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 408-414), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois a controvérsia seria exclusivamente de direito, não
havendo necessidade de reexame de provas. Sustenta, ainda, que a decisão agravada
se equivocou ao mencionar a ausência de comprovação de divergência jurisprudencial,
uma vez que tal argumento não foi objeto do recurso especial.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 419-421), na qual a parte agravada
aduz que o recurso não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, reiterando que se busca o reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado em recurso especial, e que não houve comprovação de divergência
jurisprudencial.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. ajuizou ação de
cobrança contra DIAGNOSTEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIENTÍFICOS LTDA., alegando que, após o transporte marítimo de cargas, a parte ré
reteve o contêiner além do período de franquia, gerando sobrestadia no valor de
US$36.821,00 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e um dólares americanos) (e-STJ, fls.
1-9).
A sentença julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento
do valor devido, convertido pela taxa de câmbio comercial aplicável na data da devolução
do contêiner, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 225-
236).
O Tribunal de origem manteve a sentença, destacando que a cobrança de
sobre-estadia encontra respaldo nos usos e costumes do comércio marítimo, que a ré
não negou a contratação do transporte nem o atraso na devolução do contêiner, e que a
retenção do contêiner por terceiro durante o desembaraço aduaneiro não exime a
consignatária de sua responsabilidade (e-STJ, fls. 311-327).
Com efeito, a cobrança pela sobre-estadia (demurrage) mostra-se legítima por
se tratar de uma indenização pela impossibilidade de utilização do contêiner, com esteio
nos usos e costumes do transporte marítimo, prescindido da constituição em mora. A
transportadora, quando o entrega no porto em conjunto com a mercadoria, vê-se privada
de seu emprego na exploração de sua atividade empresarial e, assim, não aufere o lucro
Documento eletrônico VDA51640641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:07
Código de Controle do Documento: 160c61c8-aae6-4eae-8a38-c66cb0440c22

com a sua utilização em novo transporte. Assim, a cobrança pelo uso do contêiner por
prazo acima do convencionado é amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça Como se extrai do julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
SOBRE-ESTADIAS
DE
CONTÊINERES.
DEMURRAGE.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DE
INDENIZAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela
legitimidade passiva da agravante sob o fundamento de que ficou comprovada, por
meio de documentos constantes dos autos, sua responsabilidade contratual pela
devolução dos contêineres, bem como o descumprimento do prazo contratado. A
alteração desse entendimento encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "as 'demurrages' têm natureza
jurídica de indenização, e não de cláusula penal, sendo necessária, apenas, a
comprovação da mora na devolução dos contêineres" (AgInt no AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp 868.193/SP,
02/03/2018)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.377.789/SP,
julgado em
DJe de
)
4/6/2019,
27/6/2019.

No mais, como assentou a decisão agravada, a pretensão recursal da
agravante demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado diante da
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, o reexame da
vinculação da parte recorrente aos termos contratados e da abusividade dos valores
cobrados em razão da sobre-estadia do contêiner exige a revisão das alegações
aduzidas e dos elementos de provas constantes nos autos, o que é vedado na via do
recurso especial.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:07
Código de Controle do Documento: 160c61c8-aae6-4eae-8a38-c66cb0440c22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.588.781 / SP
Número Registro: 2024/0082855-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10202945320228260562
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CIENTIFICOS LTDA
ADVOGADOS : TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990
DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994
AGRAVADO
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
CIENTIFICOS LTDA
ADVOGADOS : TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990
DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994
Documento eletrônico VDA52002714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: e5128ec6-50fc-42a8-b7eb-a668064659bb

AGRAVADO
: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: e5128ec6-50fc-42a8-b7eb-a668064659bb